Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-40.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704435-40.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ARTEMIS MENDES CAVALCANTE DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de conhecimento sob o procedimento comum ajuizada por ARTEMIS MENDES CAVALCANTE. Na inicial, a autora pediu (i) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que se promova o cancelamento do protesto efetuado em seu nome; (ii) a declaração de inexistência do débito que originou a inscrição do seu nome no órgão de proteção de crédito, no valor de R$ 66.107,52 (sessenta e seis mil, cento e sete reais e cinquenta e dois centavos); (iii) a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais; e (iv) a condenação da demandada ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente em duplicidade. Narrou, em síntese, que, em 11/07/2023, realizou a renegociação de dois contratos de empréstimo firmados com o réu, consolidando-os em um novo contrato (BRB SERV no 24159657), dividido em 144 parcelas de R$ 228,27, com vencimento da primeira parcela em 05/09/2023. No entanto, após a renegociação, houve cobrança em duplicidade de parcelas, tanto no seu contracheque quanto na sua conta corrente. Além disso, narrou ter o banco réu interrompido a averbação de outro empréstimo, deixando de efetuar os descontos devidos, de forma que a autora precisou contratar outro empréstimo para regularizar o pagamento. Aduziu, porém, não ter o réu processado corretamente o adimplemento das parcelas quitadas, resultando em protesto indevido de seu nome junto ao SERASA (ID 65896717). Na sentença, o pedido autoral foi julgado procedente, para: 1) declarar a inexigibilidade do protesto referente ao contrato de no 20191486536 em nome da autora (ID. 191725519), no valor de R$ 66.107,52 (sessenta e seis mil, cento e sete reais e cinquenta e dois centavos), em razão da dívida protestada já se encontrar quitada; 2) condenar a parte requerida a promover o cancelamento da inscrição em nome da autora, referente ao protesto relativo ao contrato de no 20191486536 (ID. 191725519), no valor de R$ 66.107,52 (sessenta e seis mil, cento e sete reais e cinquenta e dois centavos), de qualquer plataforma de cadastros restritivos de crédito; 3) condenar a parte requerida a restituir, em dobro, ao autor os valores cobrados em duplicidades relativos ao contrato de no 24159657, perfazendo o montante total de R$ 484,86 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos); o referido valor será atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data de cada parcela cobrada em duplicidade; 4) condenar a parte requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais; o referido valor será atualizado pelo INPC a partir da presente data (arbitramento - Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do ilícito, ou seja, da realização do indevido protesto (07/12/2023 – ID. 191725519). Entendeu o julgador pela quitação de todas as parcelas que deram origem ao protesto até a data de 07/12/2023. Assim, quando o protesto foi lavrado, não havia qualquer débito pendente em nome da autora. Em razão da sucumbência, a parte requerida foi condenada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes quantificados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 5.484,86), em favor do patrono da requerente, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC (ID 65896799). Nesta sede, pugna o banco requerido pela reforma da sentença, com o afastamento dos danos morais, em razão da validade da restrição do nome da apelada. Argumenta não ter observado a sentença recorrida que o protesto se deu por causa de parcelas pagas em atraso: Parcela 045 vencimento 11/09/2023 – pagamento 24/10/2023; Parcela 046 vencimento 11/10/2023 – pagamento 07/12/2023; Parcela 047 vencimento 13/11/2023 – pagamento 08/11/2023 e 07/12/2023. Alega: para que haja o dever de reparar o dano sofrido, seja ele material ou moral, mister se faz a existência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil nos termos dos artigos 927 e 186 do Código Civil. Fixadas tais premissas, observa-se que, no caso em tela, não estão sequer minimamente configuradas qualquer dos pressupostos supracitados (ID 65896801). Preparo recolhido (ID 65896803). Contrarrazões apresentadas (ID 65896807), ocasião na qual a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, haja vista que o recorrente não se preocupou em rebater a fundamentação exposta na decisão impugnada, não traçando qualquer comentário sobre o que foi ali exposto. É o relatório. Decido. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, ocasião em que estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” (RMS no 30842 AgR/DF). O Superior Tribunal de Justiça também firmou o entendimento de que “embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15” (AgInt no AREsp no 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 1o/10/2020). Ademais, consoante o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso. De igual modo, tem decidido este Tribunal: “[...] 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte agravante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da decisão monocrática, tratando-se, as razões do Agravo Interno, de cópia das razões do Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno não conhecido.” (07485241520238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 04/04/2024); “[...] 1. Não deve ser conhecida da apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (07302362620178070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 04/04/2024). No caso concreto, do confronto das razões recursais e do que foi decidido pelo juízo de origem, vislumbra-se que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Como relatado, a sentença julgou o pedido autoral procedente, fundamentando-se nas seguintes conclusões (ID 65896799): (i) incontroverso que houve cobrança indevida em duplicidade por parte do banco réu, relativa ao contrato de no 24159657, sendo cabível, portanto, a restituição em dobro do montante cobrado indevidamente; e (ii) o protesto refere-se especificamente à inadimplência das parcelas 45, 46 e 47 do referido contrato (ID 198206833, p. 2-3) – parcelas que foram quitadas em 24/10 (parcela no 45), 07/12 (parcela no 46), 08/11 e 07/12 (parcela no 47) de 2023. Todas as parcelas que deram origem ao protesto foram devidamente quitadas até a data de 07/12/2023, de modo que, quando o protesto foi lavrado, não havia qualquer débito pendente em nome do autor; (iii) a situação do caso presente acarreta dano moral “in re ipsa”, ante a ilicitude da conduta perpetrada pelo banco. Ocorre que, conforme consta, as razões de ID 65896801 apresentam argumentação genérica acerca de inexistência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil na hipótese, consubstanciando mera repetição da contestação inicialmente apresentada (ID 65896786). Ademais, baseia-se na premissa de que “a decisão recorrida não observou que o protesto se deu por causa de parcelas pagas em atraso: o contrato de BRB SERV 2019/148653-6 de fato teve parcelas pagas com atraso (parcela 045, 046 e 047)”, todavia, a sentença foi clara ao pontuar que, embora as parcelas tenham sido pagas com atraso, o adimplemento se deu antes da data em que efetivado o processo, razão pela qual quando o protesto foi lavrado não havia qualquer débito pendente em nome da autora. O banco recorrente não trouxe qualquer argumento a afastar as conclusões exaradas na sentença (a exemplo da existência de parcela com pagamento em aberto quando da data do protesto), limitando-se a tecer arrazoado acerca dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil. Na hipótese, é evidente que nenhum dos fundamentos da sentença foi, de fato, impugnado, sendo manifesta a afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, o não conhecimento da apelação, por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, é medida que se impõe. NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator